Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-41.2021.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000192-41.2021.8.11.0019

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDINALVA FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.189.801-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO. O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

2- Se o Banco não faz prova de que a parte autora contraiu um empréstimo, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica. Restou configurado que a contratação de empréstimo consignado ou qualquer outro serviço em nome do apelado foi gerado mediante fraude, visto que sequer o apelante trouxe aos autos documentos/contratos que pudessem afirmar a realização da contratação pessoal do autor.

3- Todavia, a teor da jurisprudência do STJ, não há falar-se em indenização por danos morais: “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDINALVA FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000192-41.2021.8.11.0019 ajuizada contra o BANCO BRADESCO S/A, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) ANULAR o Contrato n.o 325837000-0, especificado na exordial e DETERMINAR a suspensão dos descontos nos proventos da requerente; b) CONDENAR a parte demandada a restituir, na forma simples, os valores comprovadamente descontados da conta bancária/benefício previdenciário da parte autora por força do contrato n.o 325837000-0, devendo o montante ser calculado no cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso. c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação nos termos do art. 85, § 2° do CPC. Oficie-se o INSS para que suste o desconto, conforme determinado no item “a”. Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Inconformada com a sentença, o autor apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) pela reforma da sentença no sentido de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral; (ii) fala que não restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes, visto que o banco apelado não apresentou o suposto contrato; (iii) fala ainda, que houve falha na prestação do serviço sendo assim, pugna pela condenação da instituição financeira ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, para tanto, sugere o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por entender ser razoável e proporcional, às peculariedades do caso em apreço, bem como, majore os honorários advocatícios ao teto de 15% sobre o valor da condenação."

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDINALVA FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000192-41.2021.8.11.0019 a
juizada contra o BANCO BRADESCO S/A, que julgou parcialmente o presente recurso.

Pois bem, da análise dos autos verifico que a parte autora/apelante não reconhece a existência do vínculo contratual referente a suposto serviço de cartão de crédito.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à Instituição Financeira apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte autora, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Na espécie, o Banco Apelado, aduz pela regularidade do empréstimo realizado pela parte apelante.

Entretanto, não há nos autos nenhuma prova documental da existência do suposto contrato avençado entre as partes.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução. ” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Nesse sentido, nítida a inexistência da relação contratual entre as partes.

Dessa forma, resta clara a existência de dano moral, já houveram descontos indevidos e não autorizados junto benefício previdenciário da parte apelante, razão pela qual, entendo que a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor dos danos morais
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00
– MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS. 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC. 2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO
CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
- APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que os valores dos danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Com essas Considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
,
e
DOU-LHE provimento
para condenar o banco ora apelado ao pagamento dos danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Banco apelado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR DEU PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
EDINALVA FERREIRA DA SILVA,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A, para:
a
) anular o contrato no 3258377000-0 em discussão, com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora;
b
) determinar a repetição indébito de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1%, ambos desde o desembolso e,
c
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 15/02/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu provimento
ao recurso, para” [...]
condenar o banco ora apelado ao pagamento dos danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento [...]”
.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
contra
BANCO BRADESCO S/A
, ao argumento de que é idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID no 144328890.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelada desconhece o Contrato Bancário no 325837000-0, supostamente firmado com o banco apelante em 04/2019, no valor de R$ 10.613,26, parcelado em 72 prestações de R$ 299,40, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra ativo com 22 parcelas descontadas.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau
.

Pois bem.

De início, de se destacar que no tocante à ausência da contração do empréstimo consignado sob no 325837000-0 entre as partes descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso do banco requerido quanto à referida matéria, tratando-se de fato incontroverso.

No que concerne à pretensão da autora de indenização por danos morais, o recurso não procede.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 144328876 que a autora/apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar esse instituto.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia a dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados
desta 2a Câmara de Direito Privado
em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

No entanto, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).”

(TJMT – RAC No 1015128-20.2020.8.11.0015, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 22/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR INDEVIDO DESCONTADO EM APOSENTADORIA – UMA ÚNICA PARCELA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL – QUATORZE AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a Apelante teve descontado junto ao seu benefício previdenciário apenas uma única parcela no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), uma vez que o contrato foi cancelado pelo Apelado e os descontos cessados em 30/03/2017.

A repetição do indébito deverá se dar na forma simples, e não dobrada, pois não está evidenciada a má-fé do Apelado, observando-se se tratar muito mais de hipótese de falha administrativa do que conduta puramente dolosa do Banco. Vale lembrar que, na falta de prova robusta e incontestável da má-fé, a boa-fé se presume.

No que se refere aos danos morais, não há circunstância excepcional de danos à imagem da Apelante, tendo em vista que ocorreu o desconto de uma única parcela do benefício previdenciário no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), o que representa mero aborrecimento.

Na espécie, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 14 (quatorze) ações, sendo 05 (cinco) delas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Sentença mantida. ”

(TJMT RAC No 1011936-81.2021.8.11.0003, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022)

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 12,30 (DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - CANCELAMENTO DO CONTRATO E ESTORNO DO VALOR – INSURGÊNCIA RECURSAL APÓS MAIS DE ANO DO CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA QUE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DEBITO E NEGOU A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PARTE AUTORA PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REJEITADO - EMPRESA REQUERIDA PRETENDE A DESCONSTITUIÇÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PROVIDO – RECURSOS DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCARIA REQUERIDA PROVIDO.

I - O simples transtorno ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 05/12/2018).

II - Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

III - No que diz respeito aos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

IV - Havendo solução administrativa antes do ingresso judicial, é evidente que às custas e os honorários de sucumbência não podem recair sobre a instituição bancária. ”
(TJMT – RAC No 1005771-18.2021.8.11.0003, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, publicado no DJE 11/08/2022)

Mais precedentes do Des. Sebastião de Moraes filho:

- RAC No 1015415-19.2020.8.11.0003, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, publicado no DJE 24/05/2022)

- RAC No 0002745-97.2016.8.11.0037, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, publicado no DJE 12/05/2021)

- RAC No 1031470-96.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 11/03/2020)

Ainda, das demais câmaras:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
. ”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condena-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.o do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p: 19/08/2021).

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelante, inviável o acolhimento do seu pedido.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Também retifico meu voto e retiro a indenização por dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023